Tribunal: TJSP
Processo: 2067434-35.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Exclusão e sigilo das informações, inserindo-as no denominado "CAMPO RESERVADO", somente podendo ser verificado única e exclusivamente com autorização judicial.
Pedido de desistência do mandado de segurança homologado, julgando-o extinto, sem julgamento do mérito.